Tribunal: TJMT
Processo: 1013594-86.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Órgão Especial
Data de julgamento: 2020-07-13
Data de publicação: 2020-07-13

Ementa:
TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
PJE - RECLAMAÇÃO (12375) 1013594-86.2020.8.11.0000
RECLAMANTE: MUNICIPIO DE CUIABÁ
RECLAMADO: JUÍZO DA 1a VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE, MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO
Vistos etc.
Trata-se de Reclamação interposta pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ em face de decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Especializada da Fazenda Pública da comarca de Várzea Grande, nos autos da Ação Civil Pública n.o 1015037037-66.2020.8.11.0002, proposta pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL, que concedeu a antecipação de tutela, determinando:
“[...] I. que os municípios de Cuiabá e Várzea Grande, nesta fase inicial, apliquem todas as medidas descritas no Art. 5o, inciso IV, do Decreto no 522/2020, inicialmente pelo prazo de 15 (quinze) dias, a iniciar dia 25/06/2020;
II. que a circulação do transporte público coletivo seja aumentada em sua frota, somente podendo adentrar o número de passageiros sentados que o veículo comportar, não se admitindo a redução em qualquer hipótese;
III. não restrinja os horários de atividades essenciais, a exemplo de supermercado, visto que tais medidas, s.m.j., importam em incontestável aglomeração de pessoas;
IV. continua a ser aplicado o estabelecido nos Decretos do Município de Cuiabá e de Várzea Grande no âmbito de sua competência administrativa, naquilo que não conflite com esta decisão e o Decreto no 522/2020.
Em caso de descumprimento da ordem, fixo multa diária no valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais), que incidirá sobre o patrimônio do agente público resistente.
E por último, determino ao Estado de Mato Grosso, ao Município de Cuiabá e ao Município de Várzea Grande, que apresentem a este Juízo, no prazo de 05 (cinco) dias, qual planejamento para ampliação dos leitos de UTI e o cronograma de sua execução. [...]”
Aponta que a Reclamação visa resguardar os efeitos da ADI n. 1007811-16.2020.8.11.0000, proposta pela Procuradoria Geral de Justiça.
Alega que a ADI possui efeito erga omnes e eficácia vinculante, e que a decisão de piso desconsiderou a decisão proferida na Ação Declaratória, proferida em sede de fiscalização abstrata de constitucionalidade.
Explica que a ACP foi movida pelo parquet contra os Municípios de Cuiabá e Várzea Grande, diante do agravamento do problema de saúde pública decorrente da pandemia e, por tratar-se de conurbação, a adoção de medidas de biossegurança deve ser adotada conjuntamente.
Aponta que a decisão foi proferida em contrariedade à decisão da ADI, que destacou a autonomia municipal em decretar medidas de biossegurança, sem qualquer vinculação a determinações ou critérios emanados do Estado de Mato Grosso.
Destacou, ainda, a existência de recente decisão do STF (ADI 6341), que acolheu a tese de que o art. 3o da Lei n. 13.979/2020 deve ser interpretado de acordo com a Constituição, de modo a reafirmar observância da autonomia dos entes locais.
Sublinha a afronta ao pacto federativo e à repartição de competências constitucionalmente estabelecidas, inexistindo possibilidade de um ente federado ser obrigado a observar regras e disposições de outro ente federado, em situações de sua competência material, nos termos da Súmula Vinculante n. 38, cabendo à autoridade sanitária municipal a avaliação dos dados técnicos que possui.
Afirma que estão presentes os requisitos para a concessão da liminar, tendo sido fixado prazo exíguo para cumprimento das obrigações contidas na decisão, especialmente quanto às barreiras sanitárias, vindicando a suspensão da decisão de piso que deferiu a tutela de urgência.
É o relato do necessário.
Considerando que o objeto da liminar requerida na presente Reclamação é idêntico ao Pedido de Suspensão de Liminar n. 1013457-51.2020.8.11.0000, postergo a análise da liminar para a vinda das informações, nos termos do art. 232, I do Regimento Interno.
Sem prejuízo, comunique-se a interposição da presente Reclamação ao Exmo. Des. Presidente, a fim de instruir a Suspensão de Liminar n. 1013457-51.2020.8.11.0000, solicitando informações.
Comunique-se, ainda, ao Relator da ADI n. 1007811-16.2020.8.11.0000.
Após, sejam os autos conclusos, para análise da liminar requerida.
Cuiabá-MT, data da assinatura digital.
Desa. MARIA EROTIDES KNEIP
Relatora